Tribunal: STF
Processo: ARE 1303392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA E EX-ESPOSA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Sobre a concessão do benefício em questão, a Súmula nº 340, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 2. Sendo assim, considerando a data de óbito do instituidor da pensão (16/09/2016), aplica-se ao caso concreto o previsto na Lei nº 3.765/1960, com redação dada pela MP nº 2.215-10/2001: Art. 7 A pensão militar é deferida em processo de habilitação, o tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade: a) cônjuge; (...) c) pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-convivente, desde que percebam pensão alimentícia; (...) § 2 A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e o "b", ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas "d" e "e". 3. Assim, das disposições da referida Lei, depreende-se que não há qualquer distinção entre esposa e ex-esposa de militar que recebe pensão alimentícia nem ordem de preferência entre elas, sendo que o rateio deve ser feito de maneira igualitária. 4. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “Assim, não merece prosperar a pretensão da autora de receber 80% (oitenta por cento) da pensão, restando os outros 20% (vinte por cento) para a ex-esposa do falecido, tendo em vista que, com a morte, uma nova relação jurídica se firmou, de modo que esposa e ex-esposa farão jus, cada uma, a 50% (cinquenta por cento) da pensão militar, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada”. 5. Apelação a que se nega provimento (eDOC 2, p. 155)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, caput; e 37, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios da isonomia, da igualdade e da moralidade administrativa. Argumenta-se que, ao conceder a pensão por morte às esposa e ex-esposa do militar falecido, teria igualado os valores dos benefícios, sendo que, quando em vida, a pensão paga pelo de cujos à ex-esposa correspondia a apenas 20% da sua remuneração. Requer-se que seja concedido apenas o valor correspondente ao que era recebido a título de pensão (eDOC 3, p. 6-20).
    Em contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso (eDOC 3, p. 72-82)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à época do óbito. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.110.053 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 9.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2017. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. REVERSÃO DE COTA-PARTE ENTRE IRMÃOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/1978. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época da morte do instituidor. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de reversão da cota-parte de pensão entre irmãos, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1048548 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7.5.2019)
    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada por esta Corte ao entender pela aplicação da lei vigente à época do óbito do instituidor da pensão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Sobre a concessão do benefício em questão, a Súmula nº 340, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 
    Sendo assim, considerando a data de óbito do instituidor da pensão (16/092016 – ID nº 7860381), aplica-se ao caso concreto o previsto na Lei nº 3.765/1960, com redação dada pela MP nº 2.215-10/2001: 
    Art. 7 A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade: a) cônjuge; (...) c) pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-convivente, desde que percebam pensão alimentícia; (...)§ 2 A pensão será concedida integralmente aos beneficiários do inciso I, alíneas "a" e "b", o ou distribuída em partes iguais entre os beneficiários daquele inciso, alíneas "a" e "c" ou "b" e "c", legalmente habilitados, exceto se existirem beneficiários previstos nas suas alíneas "d" e "e". 
    Assim, das disposições da referida Lei, depreende-se que não há qualquer distinção entre esposa e ex-esposa de militar que recebe pensão alimentícia nem ordem de preferência entre elas, sendo que o rateio deve ser feito de maneira igualitária (eDOC 2, p. 120)
    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Além disso, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 794493 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1187312 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 121), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente